Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721911-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDOS: MARCOS ANDRÉ SANTOS DE VASCONCELOS E OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Com efeito, a ausência de intimação do advogado que requereu a publicação dos atos processuais em seu nome pode gerar a nulidade dos atos processuais praticados, o que pode ser reconhecido, inclusive, de ofício pelo magistrado. 2. Todavia, se foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, ainda que não pelo advogado substabelecido, impõe-se reconhecer que a parte agravada teve defesa técnica, o que indica que não houve prejuízo. Por outro lado, a publicação do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração trouxe o nome do advogado substabelecido, o que está a indicar não ter havido qualquer vício de nulidade no trâmite processual, nem cerceamento de defesa. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou violação à Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil), alegando ter ocorrido nulidade e cerceamento de defesa, em razão de o advogado substabelecido não ter sido intimado da oposição de embargos de declaração pela parte recorrida. Argumenta, ainda, que o fato de terem sido ofertadas contrarrazões aos aclaratórios não se mostra suficiente para superar a nulidade suscitada. Aponta dissenso pretoriano sem que tenha, contudo, citado o permissivo constitucional pertinente e dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, tampouco colacionado qualquer precedente a título de paradigma, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a inversão dos ônus da sucumbência, a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/GO 48.603 e OAB/DF 68.207 (ID 43936367). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Primeiro, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade à Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil) porque é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Segundo, o apelo fundamentado em divergência jurisprudencial não merece trânsito, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que superado tal óbice, a recorrente deixou de indicar dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente, bem como não colacionou qualquer precedente a título de paradigma. Com efeito, “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/GO 48.603 e OAB/DF 68.207 (ID 43936367). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020